Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700971-82.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON HORTA SOUZA CAMPOS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA 20 NORTE LOTE 06 D E S P A C H O Diante da petição de ID 16661394, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora